Tribunal: TJSP
Processo: 2071613-51.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000700818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 2071613-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante RAPHAEL DE ALBUQUERQUE ALVINO, é
embargado COLENDO 7o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em que pesem conhecidos,
rejeitaram os embargos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), HERMANN
HERSCHANDER, FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, WALTER
DA SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA, MIGUEL MARQUES
E SILVA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Embargos de Declaração n. 2071613-51.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo / Foro Central Criminal - 17a Vara
Embargante: Raphael de Albuquerque Alvino
Voto n. 38626
Vistos.
Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática
deste relator, que não conheceu da Revisão Criminal n.
2071613-51.2020.8.26.0000 (fls. 504/509).
O embargante alega omissão no decisum, além da finalidade
de prequestionamento de matérias. Sustenta, em síntese, não terem sido
observadas questões que demonstram ter sido a condenação contrária à
evidência dos autos e que o embargante faz jus aos benefícios da assistência
judiciária gratuita.
É o relatório.
Não se vislumbra qualquer falha na decisão a justificar a
oposição dos presentes embargos.
O que se pretende é a reapreciação de pontos já decididos, o
que se pode extrair de breve leitura do julgado, em que, aliás, destacado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência de provas que amparavam a condenação, além dos motivos do
indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Enfim, todas as questões arguidas na petição inicial da
Revisão Criminal foram consideradas.
De outra parte, não se olvide que a mera discordância da parte
com o teor do julgado não autoriza o manejo de embargos declaratórios para
intentar a reforma da decisão, configurando, na verdade, pedido de
reconsideração, finalidade estranha aos embargos de declaração.
Por fim, os embargos não se prestam à finalidade de
prequestionamento, conforme já decidido:
"PREQUESTIONAMENTO - REQUISITOS DO ART. 620 DO CPP
- Mesmo para fins de PREQUESTIONAMENTO, devem os
EMBARGOS de DECLARAÇÃO observar os lindes do art. 620 do
CPP, de tal sorte que há que se desacolher os EMBARGOS de
DECLARAÇÃO,
se
inexistem
ambiguidade,
obscuridade,
contradição ou omissão a serem supridas." (TJMG; EMBARGOS
de DECLARAÇÃO no 307.652-8/0; Relator: Desembargador José
Antonino Baía Borges; 2a Câmara Criminal; julgado aos
08/05/2003).
Inocorrente, portanto, como explicitado acima, qualquer falha a
justificar a oposição dos presentes embargos, os quais, em que pesem
conhecidos, ficam rejeitados.
Augusto de Siqueira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relator